Tribunal: TCU
Processo: 034.849/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 59/2023-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peça 119. 1. Processo TC- Processo 034.849/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.171/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.170/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Jose Aldemir Bastos da Cruz (XXX.005.505-XX). 1.3. Recorrente: Jose Aldemir Bastos da Cruz (XXX.005.505-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Esplanada - BA. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Vagner Bispo da Cunha (16378/OAB-BA), representando Jose Aldemir Bastos da Cruz. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.